Tribunal: STF
Processo: Rp 921
Classe: Rp
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-20
Data de publicação: 1977-10-20

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PARIDADE. O ART. 157 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DO ESTADO DE ALAGOAS, PRECEITO QUE POSSUI CARÁTER TRANSITÓRIO, NÃO GARANTE AS VANTAGENS A QUE SE REFERE EXCLUSIVAMENTE AOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO, POIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS DE TAIS VANTAGENS PODEM, EM PRINCÍPIO, ACHAR-SE TANTO SERVIDORES DO LEGISLATIVO, COMO DO JUDICIÁRIO E EXECUTIVO. NÃO CONTRARIOU ESSA REGRA, POR CONSEGUINTE, O PRINCÍPIO DA PARIDADE, NEM DENOTA DISCREPÂNCIA COM O CRITÉRIO ADOTADO PELA UNIÃO, NA LEI COMPLEMENTAR N. 10, AO DISPOR SOBRE O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTS. 98 E 108, PAR. 1 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO ART. 157, BEM COMO DA LEI N.3371, DE 28.05.74, TAMBÉM DO ESTADO DE ALAGOAS.